Tribunal: STF
Processo: ARE 1582784
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 1-15) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE PROCESSUAL. INGRESSO ILÍCITO EM DOMICÍLIO. PROVAS ILEGALMENTE OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O recurso alega a nulidade das provas obtidas em virtude da ilicitude da entrada em domicílio sem mandado judicial e da realização de buscas e apreensões sem autorização. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período diurno, é lícita quando não amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, somente sendo possível a entrada sem consentimento em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. 



    4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período diurno, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados. 



    5. No presente caso, os policiais militares alegaram que a entrada na residência do apelante se deu em razão de informações de inteligência da polícia militar de que havia um ponto de drogas no local e de que o apelante era suspeito de homicídio. Contudo, a entrada não se justifica em razão da ausência de fundadas razões que evidenciassem a prática de crime permanente no local, a exemplo do tráfico de drogas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. O recurso é provido. 



    ‘1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período diurno, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados. 2. As provas obtidas em razão da entrada ilícita no domicílio são consideradas ilícitas e imprestáveis para a formação da convicção do magistrado.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, caput e §1º



    Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. STJ, AgRg no RHC n. 160.806/SP, DJe de 21/10/2022; TJGO, Apelação Criminal 0032449-59.2020.8.09.0074, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 07/11/2022; TJGO, Apelação Criminal 0082090- 19.2019.8.09.0149, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 31/07/2023.” (eDOC 21, p. 14-15; grifos originais) 



    Negou-se provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 33, p. 1-17) com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso XI; e 144, §5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 31, p. 1-16).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 37-38). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 43, p. 1-9), bem como do AREsp (eDOC 41, p. 1-9). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.948.723/GO (eDOC 64, p. 1-14). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 70, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    A defesa alega a nulidade em face da ilegalidade da invasão domiciliar. 



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’. 



    Verifica-se que o próprio texto constitucional prevê situações excepcionais que possibilitam a relativização do direito. Exige-se, contudo, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que passo a analisar.



    (...)



    É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que os depoimentos policiais merecem credibilidade em virtude da fé pública e que são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022. Info 756). 



    Contudo, sobre as razões para o ingresso na residência onde o apelante se encontrava, ainda que se admita a veracidade da versão dos fatos trazida pelos policiais militares, conclui-se pela inexistência de fundadas razões que justificassem a excepcionalidade do ingresso na residência. 



    Os policiais afirmaram que o apelante era suspeito de um homicídio ocorrido alguns dias antes e, por isso, tinham acesso a fotos dele e da namorada Débora. Por certo, a situação de flagrância relacionada ao suposto crime de homicídio já havia cessado, tanto é que nada foi sustentado nesse sentido, seja perseguição ou a existência de mandado de prisão em nome no apelante.



    Assim, somente uma situação de flagrância ulterior poderia justificar o ingresso sem autorização na residência, o que também não ocorreu. Isso porque, segundo os policiais militares, Débora, ao visualizá-los, apenas entrou na residência e eles, porque conheciam suas feições, a seguiram até o interior, por meio de um corredor acessível por portão e, já dentro do imóvel, encontraram o apelante, alegadamente em posse de drogas e armas.



    Como visto, não havia nenhum indício anterior da existência de tráfico de drogas ou posse ilegal de armas no interior do imóvel, seja porque nada foi apreendido com Débora, ou porque nenhuma atitude dela levou a entender a existência de crime permanente no interior da residência. Aliás, a entrada dos policiais sequer poderia ter sido franqueada por Débora ou por Jhon, porque incontroverso que a residência em que estavam não pertencia a nenhum dos dois, que estavam de passagem na cidade. 



    Além disso, o fato de o imóvel não se tratar da residência do apelante enfraquece, inclusive, a tese de que os objetos e substâncias ilícitas encontradas seriam dele, mormente pelo fato de que nenhuma testemunha ali presente foi ouvida, sequer a dona do imóvel que, segundo os próprios policiais, estava presente no momento da prisão. 



    Em verdade, o depoimento dos policiais escancara a ausência de autorização do acusado para a entrada dos agentes policiais no imóvel, maculando toda a ação policial e a apreensão da droga, armas e munições. 



    É válido ressaltar que a Constituição Federal erige como direito fundamental do cidadão a inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988), não sendo lícito seu desrespeito a qualquer preço. Excepcionalmente, contudo, quando houver razões expressas e justificadas, haverá a mitigação da referida garantia, e com isso, o adentramento em domicílio alheio sem qualquer desrespeito ao mandamento constitucional. 



    É nesse sentido, aliás, que o Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria, através do Recurso Extraordinário 603.616/RO (Tema 280), com Repercussão Geral reconhecida, o qual fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, a situação de flagrante delito no interior do imóvel, sob pena de nulidade dos atos praticados.



    (...)



    Impende reforçar que, nada obstante os crimes de tráfico ilícito de drogas e posse de arma ser caracterizado como delitos permanentes, protraindo-se no tempo e ensejando a prisão em flagrante a qualquer momento, não se revestem, por si sós, como suficientes para justificar a busca domiciliar e/ou ingresso à residência de terceiros. Reitere-se, é indispensável a demonstração da existência de indícios mínimos de que, no momento da entrada em domicílio, haja situação de flagrante delito (STJ, AgRg no RHC n. 160.806/SP, DJe de 21/10/2022). 



    Em decorrência disso, conforme prevê o artigo 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, a prova ilícita por violação a direito material torna-se nula e, por consequência, acarreta a inadmissibilidade de todas as que dela se originam.



    (...)



    Do simples compulso dos autos, não se vê qualquer autorização formal para o ingresso na residência, que sequer era do apelante. Portanto, em face de tais considerações, tem-se que o órgão acusatório não logrou demonstrar a licitude do adentramento na residência.



    (...)



    Subsistindo dúvida quanto a ocorrência de motivo legal para o ato, a veia interpretativa favorável ao apelante/réu deve ser adotada. 



    Logo, amparando-se nos precedentes das cortes superiores, conclui-se pela ilegalidade do ingresso na residência, impondo-se, portanto, a nulidade de todas provas obtidas no local. 



    4. Conclusão 



    Ante o exposto, desacolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e dou provimento ao recurso de apelação, a fim de também absolver o apelante das imputações dos artigos 33, caput, da Lei de Drogas e 12 da Lei Federal n. 10.826/03.” (eDOC 21, p. 6-11; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente: RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente